Tribunal: STF
Processo: Rcl 54325
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Paula Juliana Foltran Fialho alega ter o Tribunal de Justiça Distrito Federal e dos Territórios inobservado, no Processo n. 0734278-68.2020.8.07.0016, a tese de repercussão geral firmada no julgamento do RE 905.357 (Tema 864).

Narra ter proposto ação de obrigação de fazer em face do Distrito Federal, ora beneficiário, a fim de que o ente público implemente reajuste salarial previsto na lei Lei Distrital 5.008.

Relata que o juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a mencionada lei fora editada sem a necessária reserva orçamentária, o que torna o reajuste inconstitucional, segundo os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864.

Enfatiza que o magistrado foi omisso quanto ao restabelecimento de gratificação suprimida pela indigitada lei, razão pela qual opôs aclaratórios e posteriormente recurso inominado, o qual foi improvido.

Narra ter interposto recurso extraordinário que teve seu seguimento negado com fundamento nos Temas 339 e 660 da repercussão geral, em decisão mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).

Sustenta que o Tribunal reclamado inobservou o Tema 864 em sua inteireza, uma vez que deixou de reconhecer a inconstitucionalidade da Lei 5.008 no ponto em que determinou a supressão de gratificação antes percebida pela reclamante, o que importou em redução salarial.

Requer a cassação do acórdão reclamado, com a determinação de remessa do recurso extraordinário a esta Corte.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão ao reclamante.

É remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 

No julgamento do RE 905.357, o Supremo Tribunal Federal assentou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 864):

A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias .

Com base em tal precedente, as instâncias de origem declararam a inconstitucionalidade de reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital 5.008 em virtude da ausência de previsão em leis orçamentárias.

Houve, portanto, a escorreita aplicação da tese de repercussão geral. Eventuais consectários remuneratórios decorrentes da aplicação do entendimento ora em enfoque não foram examinados no julgamento do RE 905.357.

De toda sorte, a alegação do reclamante de que teria havido decréscimo em sua remuneração foi devidamente enfrentada no acórdão ora reclamado, em passagem que reproduzo a seguir:

A tese da parte recorrente foi apreciada em Acórdão em Recurso Inominado, que expôs de forma clara que “As fichas financeiras demonstram que a servidora recebeu o reajuste previsto para o exercício de 2014, ocasião em que, concomitantemente, deixou de receber a GATA, como previsto na norma. A interrupção do pagamento da gratificação não representou redução de vencimentos, como alega a servidora. Houve, sim, com o reajuste de 2014, incremento nos vencimentos em proporção maior do que era equivalente ao valor da verba. Sentença de improcedência mantida.” Desse modo, inexistem argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, havendo, suficiente, ainda que suscinta, fundamentação jurisdicional

Desse modo, ainda que se conferisse ao Tema 864 o escopo desejado pela parte reclamante, a fim de declarar inconstitucional também o dispositivo legal que suprimiu parcela remuneratória por ela antes percebida, tal providência demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória.

Verifica-se, em suma, que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 864 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.

3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 12 de junho de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente